Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714938-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id. 70900780) da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710331-25.2023.8.07.0001 - ids. 226555119 e 232280934 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer um excesso de R$ 2.977,09. Alega, em suma, que a multa contratual foi computada tanto na planilha inicial, quanto na planilha do cumprimento de sentença, sendo devido apenas a correção monetária e juros a partir da planilha inicial, gerando um excesso de R$ 3.656,34. Aponta perigo de dano na possibilidade de penhora em valor superior ao da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) A sentença que estampa a presente execução condenou a ré em R$ 135.321,45, nos termos da planilha de ID 151706477, que já possuía incidência da multa contratual de 2%. A planilha de ID 210705062 que instrui o pedido de cumprimento de sentença do autor, inicia o cálculo com o valor de R$ 135.321,45, atualiza-o, e, erroneamente, faz incidir a multa de 2% sobre o total atualizado, fazendo com que haja dupla incidência sobre o valor originário (que já estava com a multa), encontrando a multa de R$ 3.656,34. A multa de 2% deve incidir somente sobre a diferença entre o valor originário (R$ 135.321,45) e o valor atualizado (R$ 182.816,83), que é de R$ 47.495,38. Por sua vez, a multa de 2% aplicada sobre este valor perfaz a quantia de R$ 949,90. Aplicando-se a multa de forma correta (R$ 949,90), o valor total com a incidência dos honorários (10%) e custas (R$ 336,06) é de R$ 202.479,46. Em sendo assim, o excesso da planilha apresentada pelo exequente é de R$ 2.977,09. Deixo de conhecer da petição de ID 223450844 em que o autor apresenta novos cálculos, em face da preclusão consumativa gerada pela apresentação da petição de ID 210705060. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 221808793 para reconhecer um excesso de R$ 2.977,09, fixando o valor da execução em R$ 202.479,46, atualizado até 27/08/2024 (ID R$ 2.977,09). (...)” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator